Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCLUSÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO ANTERIOR À REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. De acordo com o art. 620 do CPP, os embargos de declaração somente são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou ambiguidades ou, ainda, para suprir omissão acerca de questão essencial para justificar a necessidade de pronunciamento judicial específico.
2. Conclusos os autos ao gabinete do relator para análise de recurso, seja de natureza cível ou criminal, este apenas pode ser encaminhado para a Secretaria da Turma para inclusão em pauta de julgamento após a devida finalização do voto.
3. No caso concreto, a fase instrutória na ação penal originária sequer havia sido iniciada quando da elaboração do voto da apelação, tendo a audiência de instrução sido realizada pelo Juízo de origem em data posterior à intimação das partes acerca da data designada para a sessão de julgamento do recurso contra decisão incidental. 3.1. Por conseguinte, inexiste contradição no acórdão que confirma o entendimento da decisão apelada, condicionando a análise do pedido de restituição do veículo, ao menos, ao efetivo encerramento da fase instrutória, uma vez que, ao tempo da finalização do voto, as provas ainda não haviam sido produzidas no feito originário.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.